Tribunal: TJSP
Processo: 1010622-06.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – Ônus da instituição financeira requerida de comprovar a regularidade da contratação do mútuo controvertido - Ainda que, porventura, tenha a instituição financeira demonstrado que a contratação foi efetivada por intermédio

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – Ônus da instituição financeira requerida de comprovar a regularidade da contratação do mútuo controvertido - Ainda que, porventura, tenha a instituição financeira demonstrado que a contratação foi efetivada por intermédio de terminal eletrônico localizado em sua sucursal na Comarca de Votuporanga, mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal, impende salientar, todavia, que tal fato, por si só, não tem o condão de comprovar sua regularidade, haja vista que não pode ser admitida a tese de que as transações realizadas mediante o uso de cartão com tecnologia de chip e senha pessoal são a prova de fraudes - Nem mesmo a demonstração da eventual liberação de valores em conta corrente se apresenta como elemento de prova suficiente, vez que inexistente comprovação da higidez da abertura da citada conta em nome do autor, que somente se daria mediante a apresentação do respectivo instrumento de contrato devidamente firmado pelo consumidor - Inexigibilidade do débito reclamado e, por conseguinte, irregularidade da restrição creditícia decorrente – Descabimento, no entanto, da pretensão indenizatória formulada - Conquanto não se discuta que a indevida anotação de restrição creditícia seja passível de gerar dano de ordem moral, falece, na espécie, justa causa para a pretensão indenizatória, em razão da coexistência, à época, de outras anotações desabonadoras – Súmula no 385, do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.